Tribunal: TJMT
Processo: 1020863-79.2020.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020863-79.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), MARIA DO ROSARIO ORTEGA ORTIZ - CPF: 518.298.518-53 (EMBARGANTE), DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (EMBARGADO), LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ - CPF: 024.679.928-53 (EMBARGANTE), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (EMBARGANTE), DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA - RELATOR DO AI Nº 1016360-49.2019.8.11.000 E Nº 1016448-87.2019.8.11.0000 (EMBARGADO), JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO - DRA. DAIANE VAZ CARVALHO GOULART (EMBARGADO), ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILES ZANCHETIN BEDIN - CPF: 716.294.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BARTHOLOMEU ORTIZ DE OLIVER (EMBARGADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ORTEGA ORTIZ - CPF: 024.679.928-53 (EMBARGADO), MARIA DO ROSARIO ORTEGA ORTIZ - CPF: 518.298.518-53 (EMBARGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA - RELATOR DO AI Nº 1016360-49.2019.8.11.000 E Nº 1016448-87.2019.8.11.0000 (EMBARGANTE), JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO - DRA. DAIANE VAZ CARVALHO GOULART (EMBARGANTE), ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (EMBARGANTE), EDILES ZANCHETIN BEDIN - CPF: 716.294.591-00 (EMBARGANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Espólio de Bartholomeu Ortiz de Oliver e outros, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo interno apreciado por esta Turma, sob o argumento de conter vício.

Inconformados, os embargantes apontam a ocorrência de omissão no v. acórdão, tendo em vista que a revogação da ordem de sequestro pelo juízo de origem ocorreu em afronta ao princípio da hierarquia jurisdicional. Asseveram ser juridicamente impossível a revogação da decisão proferida por instância superior. Defendem que não participaram da transação judicial realizada nos autos n.
0000004-32.2003.811.0040, inexistindo fatos novos capazes de alterar o quadro fático até então estabelecido.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

A parte embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 151945678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo interno, no tocante à
perda do objeto
, foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Turma chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste aos agravantes. Explico.

De início,
é cediço que nos termos do novo CPC, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a perda superveniente do objeto.

In casu, compulsando os autos, em que pese as alegações dos agravantes, verifico que
o douto magistrado
a quo
proferiu nova decisão (id.
129241672), com base em fatos novos e nos estritos limites do arts. 342, inc. I, e 493, ambos do CPC, na qual revogou, em 25.05.2022, a ordem de sequestro que motivou todo o desenrolar da Reclamação aviada pelos mesmos, mantendo, contudo, a anotação da existência do referido litígio averbada na matrícula do respectivo bem
, senão vejamos,
verbis
:

“
A parte requerente ingressou com esta ação reivindicatória, obviamente buscando a retomada do imóvel escopo da petição vestibular, contemporânea e hodiernamente na posse da parte requerida. Com efeito, na referida actio, se propôs tutela de urgência de imissão na posse, indeferido em primeiro e segundo graus de jurisdição, com decisão colegiada da colenda Terceira Câmara Cível do e. TJMT determinando o sequestro da matrícula do imóvel, ao argumento de que a parte requerida estava alienando o bem litigioso (RAI nº 1016360-49.2019.8.11.0000, RAI nº 1016448-87.2019.8.11.0000 e RAI nº 1016452- 27.2019.8.11.0000)
:

[...]

Sobre o tema recursal em testilha, calha a fiveleta externar o desfecho na RECLAMAÇÃO nº 1020863-79.2020.8.11.0000
:

[...]

Em compêndio, ocorre que é fato incontroverso que a fundamentação que embasou a decisão do e. TJMT, em sede de RAI, foi o fato de que, em tese, notícias circularam de que a parte requerida estaria buscando dispor da área litigiosa, por venda, cessão de direitos, etc. Entrementes, novos fatos mostraram que a parte requerida, de fato, celebrou acordo com a parte contrária nos autos conexos, o que mostra o seu interesse na composição do litígio que já perdura por muitos anos e também, contradiz os motivos que os espólios levaram ao conhecimento do e. TJMT, como argumento para o deferimento do sequestro.

Nesta quadra de análise, tem-se que a situação que fomentou o sequestro recai única e exclusivamente na aduzida conduta da parte requerida consistente em alienar o imóvel escopo da ação reivindicatória conexa sob n. 0000004-32.2003.811.0040, promovida pelo ESPÓLIO de IVO CHAVES. E por isso, certo é que neste ponto a autocomposição promovida na referida ação reivindicatória conexa irradia efeito nestes autos pelo pontual fato de que as partes lá reconheceram que a posse e propriedade da área sempre pertenceram à parte requerida, assim o fazendo POSTERIORMENTE ao SEQUESTRO JUDICIAL, como consta expressamente de tal transação judicial. Tal autocomposição (fato superveniente inegável) obteve regular homologação judicial, inclusive com manutenção recursal perante o e. TJMT:

[...]

Por todo o exposto, face ao princípio rebus sic stantibus (artigo 296, CPC), REVOGO a MEDIDA CAUTELAR de SEQUESTRO nestes autos, como pleiteado pela parte requerente, sem prejuízo da manutenção das averbações/registros premonitórios e reipersecutórios
.

No mais, com a digitalização integral destes autos, intimem-se as partes novamente para se manifestarem sobre a ordem dos documentos, e o que entenderem de direito, e após, conclusos para impulsão oficial, rumo ao desate do mérito.

Por corolário da segurança jurídica, essencial que esta decisão seja lançada e conhecida em todas as ações conexas à esta, a exemplo dos autos 0000004-32.2003.8.11.0040, 1010042-90.2020.8.11.0040, 3-47.2003.811.0040 e todos os demais envoltos neste conflito público e notório na comarca (art. 8º, CPC)
.

Cumpra providenciando e expedindo o necessário.

Sorriso/MT, em 02 de maio de 2022.”
(negritei e grifei)

À vista disso, qualquer decisão conferida na Reclamação em questão revela-se de todo inútil, pois, não terá o condão de reavivar a decisão provisória que deixou de surtir qualquer efeito no mundo jurídico, ainda mais porque não teve seus efeitos suspensos até o presente momento.

Não obstante, não é demais ressaltar que a manutenção da anotação do feito à margem das matrículas dos imóveis é plenamente aplicável à espécie, diante do poder de cautela e da abrangência da medida que assegura a transparência e protege terceiros, não possuindo a capacidade de justificar a permanência de eventual interesse processual no prosseguimento da reclamação.

Além disso, tanto a r. decisão reclamada quanto o
decisum
que revogou a ordem de sequestro, foram proferidas por autoridade competente, possuindo natureza provisória, que partem de cognição sumária de fatos novos (não exauriente), afastando a incidência do precedente citado pelos recorrentes no caso concreto, de modo que outra forma não há que reconhecer a perda superveniente do objeto da Reclamação
.

Destarte,
convém esclarecer que o fato citado retira a eficácia do provimento que seria prolatado por este julgador ao analisar o recurso de agravo interno interposto anteriormente, impedindo o seu julgamento, tendo em vista que eventual posicionamento desta Câmara, como dito, não teria o condão de desconstituir a r. decisão diversa proferida posteriormente, que findou por colocar termo a matéria.

Por conseguinte, reafirmo que a superveniência de nova decisão acarretou a prejudicialidade do recurso de agravo interno interposto pelos recorrentes, consoante pacífica jurisprudência do c. STJ, confira,
verbis
:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LIMINAR. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REVOGAÇÃO POSTERIOR. PERDA DO OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.

[...]

4.
É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda do objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória
.

5.
O mesmo entendimento deve ser adotado em relação à decisão que revoga decisão anterior que determinou a indisponibilidade dos bens, considerando que, nesses casos, ocorre verdadeiro esvaziamento do objeto recursal e do interesse recursal que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento na origem
.

6. A propósito: MS 20.590/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 14/8/2014, DJe 21/8/2014; AgRg no AREsp 663.910/RO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 22/3/2016; AgRg no AREsp 728.557/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 20/11/2015; REsp 1.351.883/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/2/2015, DJe 14/5/2015. 7. Recurso Especial prejudicado.”
(REsp n. 1.722.542/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.05.2018 – negritei)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PERDA DO OBJETO – RECURSO ACOLHIDO.

Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal
.”
(RED n. 1003005-98.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.10.2021 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DOS EMBARGOS DE EXECUÇÃO – DECISÃO SUPERVENIENTE PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL, NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ANÁLISE PREJUDICADA – MULTA DO ART. 1026, § 2º, CPC APLICADA EM PRIMEIRO GRAU – CARÁTER PROTELATÓRIO VERIFICADO – MANUTENÇÃO

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatando-se a perda superveniente de parte do objeto do recurso, torna-se prejudicado o exame das razões recursais
.

A decisão de primeiro grau não padecia da obscuridade apontada pela embargante, o que confirma o caráter protelatório da medida, tendo sido, pois, bem aplicada a multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 1.026 do CPC.”
(RAIN n. 1001504-46.2020.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.07.2021 – negritei)

Dessa forma, em razão da r. decisão proferida pelo MM. Juiz que revogou a ordem de sequestro anteriormente concedida, verifico que o recurso perdeu o seu objeto de forma superveniente, repiso, de modo que restou prejudicado o seu seguimento.

O professor Luiz Guilherme Marinoni é preciso ao tratar do tema, confira:

“
4. Não Conhecer.
[...]
Recurso prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse processual, haja vista a perda de seu objeto
– enquadrando-se, portanto, no caso de inadmissibilidade (ausência de requisito de admissibilidade recursal).” (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.”
(id. 149723175)

À vista disso, em que pese as alegações dos embargantes, é de clareza solar a inexistência de omissão no v. acórdão, pois restou suficientemente fundamentado que diante da
revogação da ordem de sequestro anteriormente concedida e discutida nesta reclamação, o recurso perdeu o seu objeto de forma superveniente, restando prejudicado o seu seguimento.

Ademais, convém esclarecer aos embargantes que eventual insurgência quanto ao conteúdo da decisão proferida pelo juízo de origem deve ser discutida por meio de recurso próprio, que definitivamente, não é este.

Sem embargos, ainda que assim não fosse, analisando a ação originária - reivindicatória n. 0000001-77.2003.8.11.0040, verifico que o feito foi sentenciado em 19.12.2022, constando o seguinte dispositivo:

“
Por todo o fundamentado e exposto adrede, considerando que, após oportunizar prévio contraditório às partes, a causa deve ser julgada no estado que se encontra o processo, face incidência de matéria
prescricional da pretensão aquisitiva/possessória
, tenho como essencial e inegável acolher a

referida
exceção de usucapião
, nos termos da súmula 237 do c. STF cc artigos 1.238 e 1.242 do Código Civil; e, por conseguinte, restando
prescrita a pretensão autoral possessória,
julgo IMPROCEDENTE a presente ação reivindicatória
,
com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, incisos I e II do Código de Processo Civil, por sentença. De igual quadra, por prejudicada, julgo

extinta a RECONVENÇÃO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, pela falta de interesse processual superveniente.

Em face do princípio da causalidade, condeno a parte autora/reconvinda ao pagamento das custas, despesas e taxas processuais, inclusive as adiantadas pela parte requerida/reconvinda, bem como, condeno aquela ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15 % (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, considerando para tanto a natureza e a complexidade da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (ação sob tramitação por quase 20 anos).

Referida ação reivindicatória possui estrita conexão com os autos 0000001-77.2003.8.11.0040, eis que idênticas as partes, idênticas a causa de pedir e idêntico o pedido, sendo que o objeto de ambas as demandas são, a bem da verdade, contíguos e albergados pelos mesmos títulos sufragados pelas partes, sendo que exatamente por isso, tais demandas tiveram praticamente a mesma produção probatória e a mesma marcha procedimental, sendo essencial seu
julgamento conjunto e uniforme,
visando escorreita segurança jurídica, eis que a
exceção de usucapião a ambas aproveita,
pois em ambas se tem o mesmo exercício de posse mansa e pacifica decorrente de justo e bom titulo por tempo superior ao legalmente exigido para
usucapião
e
aquisição originária
de ambas as áreas escopos de ambas as ações; assim, translade-se a presente sentença para produção dos mesmos efeitos na referida ação 0000001-77.2003.8.11.0040.

Intime as partes e advogados segundo a normatização procedimental de regência e, certificado o transito em julgado, nada sendo requerido, promova o arquivo definitivo de ambas as ações conexas. (...)”
(id. 101476721 – autos de origem)

À vista disso, quer seja pela revogação da ordem de sequestro anteriormente concedida e discutida na reclamação, quer seja pela
prolação de sentença, com resolução de mérito,
o recurso de agravo perdeu o seu objeto, estando prejudicado seu seguimento.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 02 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023